Tribunal: TJES
Processo: 5007442-59.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007442-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BAG COMERCIO DE ARTIGO DE VIAGEM LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS. DIFERENCIAÇÃO ENTRE MULTA DE 40% E DE 100% PREVISTA NO ART. 75-A, § 1º, I, “b” E “c”, DA LEI ESTADUAL Nº 7.000/2001. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DA CONDUTA MAIS GRAVE NO AUTO DE INFRAÇÃO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA REDUÇÃO DA MULTA PARA 40%. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado contra decisão que, nos autos de Execução Fiscal, acolheu parcialmente Exceção de Pré-Executividade apresentada por ex-sócia da empresa executada, reduzindo a multa tributária de 100% para 40% sobre o valor do ICMS não recolhido. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência, na Certidão de Dívida Ativa e no Auto de Infração, de descrição que justificasse a aplicação da penalidade mais gravosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o correto enquadramento legal da multa por falta de recolhimento de ICMS, nos termos do art. 75-A, § 1º, I, da Lei Estadual nº 7.000/2001, se a conduta do contribuinte enseja a aplicação da multa de 40% (imposto declarado e não pago) ou de 100% (demais casos, como ausência de declaração).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação de penalidade tributária deve observar o princípio da legalidade estrita, exigindo que o ato de lançamento descreva de modo claro e específico a conduta infracional que fundamenta a sanção.

4. A multa de 100% prevista na alínea “c” do art. 75-A, § 1º, I, da Lei Estadual nº 7.000/2001, é de natureza residual e mais gravosa, cabível apenas quando comprovada a omissão de declaração ou escrituração do tributo.

5. A ausência, na CDA e no Auto de Infração, de elementos que indiquem a falta de declaração ou escrituração do imposto evidencia que a conduta descrita se amolda à hipótese de mero inadimplemento, sujeita à multa de 40%, conforme a alínea “b” do mesmo dispositivo.

6. A imposição de multa mais severa sem descrição específica da conduta viola o direito à ampla defesa e compromete a validade do título executivo, pois impede o contribuinte de exercer contraditório efetivo.

7. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que lançamentos fiscais genéricos ou sem fundamentação adequada não podem sustentar penalidades agravadas, devendo prevalecer a tipificação mais benigna quando ausente prova da infração mais grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A multa de 100% prevista no art. 75-A, § 1º, I, “c”, da Lei Estadual nº 7.000/2001, somente se aplica quando demonstrada e descrita a omissão de declaração ou escrituração do imposto.

2. A ausência de descrição específica da conduta mais grave no Auto de Infração ou na CDA impõe o enquadramento da infração na hipótese da alínea “b” do mesmo dispositivo, com multa de 40%.

3. A aplicação de sanção tributária deve observar os princípios da legalidade e da ampla defesa, sendo nulo o lançamento que não descreve adequadamente a conduta infracional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 75-A, § 1º, I, “b” e “c”.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação nº 0000425-92.2021.8.19.0064, Rel. Des. Milton Fernandes de Souza, j. 12.04.2022; TJ-SP, Apelação Cível nº 1022440-82.2020.8.26.0224, Rel. Des. Eutálio Porto, j. 10.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão interlocutória (ID 56135613) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que, nos autos da Execução Fiscal nº 5005946-88.2023.8.08.0024, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade oposta pela sócia da empresa executada, Sra. Pamela Amel Rossow, para reduzir a multa tributária de 100% para 40% sobre o valor do imposto não recolhido.

Contrarrazões no ID 15447864, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 07 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão interlocutória (ID 56135613) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que, nos autos da Execução Fiscal nº 5005946-88.2023.8.08.0024, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade oposta pela sócia da empresa executada, Sra. Pamela Amel Rossow, para reduzir a multa tributária de 100% para 40% sobre o valor do imposto não recolhido.

Na origem, trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo para a cobrança de crédito tributário no valor histórico de R$ 328.057,75, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 14559/2022, decorrente do não recolhimento de ICMS. O Auto de Infração que originou o débito (nº 5.046.573-3) descreveu a infração como "Deixar de recolher o ICMS devido" e capitulou a sanção no art. 75-A, § 1º, I, "c", da Lei Estadual nº 7.000/2001, que prevê multa de 100%.

A executada, representada por sua ex-sócia, apresentou Exceção de Pré-Executividade, argumentando, entre outros pontos, a ilegalidade da multa aplicada. Sustentou que a penalidade correta seria a de 40%, prevista na alínea "b" do mesmo dispositivo legal, aplicável quando o imposto é regularmente declarado ou escriturado, mas não pago.

Na decisão agravada, o MM. Juiz de primeiro grau acolheu parcialmente a exceção. Fundamentou que, como a CDA não continha qualquer informação de que o imposto não havia sido declarado ou escriturado, a infração se enquadrava na hipótese de multa de 40%. Determinou, assim, a retificação do título executivo.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpõe o presente Agravo de Instrumento, defendendo a legalidade da multa de 100%. Argumenta, em síntese, que a infração não se tratou de mero atraso no pagamento, mas de sonegação de tributo não declarado, apurado mediante ação fiscal. Sustenta que tal conduta se amolda perfeitamente à hipótese da alínea "c" do art. 75-A, e que a multa no patamar de 100% do valor do tributo não possui caráter confiscatório, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se a definir o correto enquadramento legal da multa aplicada ao contribuinte, ou seja, se a conduta apurada pelo Fisco justifica a penalidade de 100% (cem por cento) ou de 40% (quarenta por cento) sobre o valor do imposto devido.

A correta solução da lide passa pela análise do princípio da legalidade estrita em matéria tributária sancionatória e sua intrínseca relação com o direito à ampla defesa do contribuinte, previsto no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

O art. 75-A, § 1º, I, da Lei Estadual nº 7.000/2001, estabelece um escalonamento de penalidades para a falta de recolhimento de imposto, a depender da gravidade da conduta do contribuinte. Vejamos:

Art. 75-A. [...]

§ 1.º Faltas relativas ao recolhimento do imposto:

I - deixar de recolher imposto devido, no todo ou em parte, na forma e nos prazos previstos na legislação:

[...]

b) multa de 40% (quarenta por cento) do valor do imposto não recolhido, quando regularmente declarado ou escriturado; ou

c) multa de 100% (cem por cento) do valor do imposto não recolhido nos demais casos não previstos neste inciso;

A leitura do dispositivo evidencia que a multa de 40% (alínea "b") é a sanção específica para o contribuinte que, embora tenha cumprido a obrigação acessória de declarar ou escriturar o tributo, deixou de cumprir a obrigação principal de pagá-lo. A multa de 100% (alínea "c"), por sua vez, possui natureza residual e mais gravosa, aplicando-se aos "demais casos", como, por exemplo, a deliberada omissão na declaração do imposto, popularmente conhecida como sonegação fiscal.

Compulsando o Auto de Infração (ID 13658740) e a respectiva CDA (ID 22149002 dos autos originários), verifica-se que o campo "Descrição do Fato" se limita a afirmar: "Deixar de recolher o ICMS devido". Não há, no título executivo que fundamenta a cobrança, qualquer menção ou fundamentação de que a falta de recolhimento decorreu da ausência de declaração ou escrituração do imposto.

A meu ver, a imputação de uma sanção tão gravosa como a multa de 100% exige que a Administração Pública descreva de forma clara e inequívoca a conduta que a justifica. Não se pode presumir a ocorrência da infração mais grave (omissão de declaração) a partir de uma descrição genérica que se amolda à infração de menor gravidade (inadimplemento de imposto declarado).

Ao aplicar a penalidade máxima sem ter devidamente descrito e fundamentado a infração correspondente no ato de lançamento, o Fisco cerceou o direito de defesa do contribuinte. A parte executada, na seara administrativa, foi formalmente acusada de "deixar de recolher", e é contra esta acusação que pôde se defender.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é firme ao rechaçar a validade de lançamentos fiscais com fundamentação genérica ou deficiente, por representarem obstáculo ao exercício do direito de defesa. Por exemplo: TJ-RJ - APELAÇÃO: 00004259220218190064 202200112387, Relator.: Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 12/04/2022, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 13/04/2022; TJ-SP - Apelação Cível: 10224408220208260224 Guarulhos, Relator.: Eutálio Porto, Data de Julgamento: 10/01/2025, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/01/2025.

O magistrado de primeiro grau, portanto, agiu com o devido acerto. Ao constatar que a CDA não trazia elementos que justificassem a multa de 100%, aplicou corretamente a norma específica para a infração que estava efetivamente descrita no título – o inadimplemento de imposto devido –, determinando a redução da multa para o patamar de 40%, nos exatos termos da alínea "b" do dispositivo legal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar